Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-10.2022.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002112-10.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MORGANA MACHADO STEINMETZ - CPF: 033.313.981-01 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 18.085.563/0001-95 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DA ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

A rejeição da tese defensiva por falta de provas, na hipótese em que a parte é tolhida de sua produção pelo Juízo, configura cerceamento de defesa.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
M
organa Machado
Steinmetz
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória
ajuizada em desfavor do
Municí
pio de Água Boa.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela ocorrência de cerceamento de defesa, vez q
ue houve julgamento antecipado do feito sem requerimento das partes.

Pugna pela necessidade de instrução probatória, a fim de comprovar a ausência de fornecimento de
EPI’s
aos funcionários do Município, o que ensejou o evento danoso.

Forte
nessas razões, requer o provimento do Apelo para
anular a sentença prolatada pelo juízo primevo.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
1
82631849
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em
parecer

d
e lavra d
a
Procurador
a

Mar
a Ligia Pires de Almeida Barreto
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 184480675).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Morgana Machado
Steinmetz
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do Município de Água Boa.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
M
organa Machado
Steinmetz
, em desfavor do
Município de Água Boa
, eis que

sua mãe, Sra. Mara Lúcia Machado, servidora pública municipal, teria contraído Covid-19 em razão da ausência de fornecimento de
EPI’s
aos funcionários responsáveis pela higienização do posto de saúde daquela municipalidade.

O
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
,
em razão da ausência de prova constitutiva do direito,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e assim, o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Do cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito,
a
Apelante sustenta pela ocorrência de cerceamento de defesa, diante
do julgamento antecipado do mérito.

E razão lhe assiste.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que
a Apelante sustentou, desde a propositura da inicial, nos seguintes moldes:

“Em razão de sua condição de saúde, a genitora solicitou (Documento Anexo), em 15 de maio de 2020, ao Secretário de Saúde Municipal de Água Boa/MT, que fosse afastada das suas atividades laborais presenciais, em consonância ao descrito no artigo 2º, incisos I e VIII, do Decreto Estadual n.º 462, de 22 de abril de 20202 c/c artigo 6º, § 1º, inciso II, do Decreto Estadual n.º 477, de 07 de maio de 20203 que reconhece o Direito a Teletrabalho à Falecida pois se enquadrava no grupo de risco. Entretanto, a solicitação não foi atendida por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa/MT, mesmo tratando-se de um direito da servidora. Além disso, o Município de Água Boa/MT não disponibilizava os equipamentos de proteção individual necessários à proteção da saúde e que responsáveis por minimizar os riscos de contaminação daqueles que trabalhavam na linha de frente da Covid19”.

Para comprovar suas alegações,

requereu expressamente a produção de prova
. Ainda, em sede de contestação, o Município, ora Apelado, requereu a produção de prova testemunhal para provar suas
alegações.

Ocorre que o Juízo sentenciante, ao mesmo tempo em que dispensou a produção probatória, rejeitou a alegação d
a parte Autora sob o fundamento de que “não é possível conceder a pretensão sem que haja a prova constitutiva do seu direito, em especial, na forma como foi contraída a doença”.

Nesse cenário, resta aparente que a fundamentação para rejeição da tese defensiva ocorreu por falta de provas, circunstância que configura efetivo cerceamento de defesa, vez que foi tolhida de sua produção, contudo, utilizada como esteio para a condenação.

Consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno, na medida em que se mostra desnecessária a dilação probatória.

Por outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. No caso concreto, não ter o réu se desincumbido do ônus do artigo 373, II, do CPC e, por isso, procedente o pedido inicial.

Isso porque a possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (
arts
. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de
defesa e
a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos.

2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.

3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 1.119.445/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 25/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de
que

ocorre
cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/200
7
).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 26/10/2020)

Mesma intelecção este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte. (N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019,
Publicado
no DJE 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA- ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

(N.U 0043380-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020)

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir
à
parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, motivo por que enseja cerceamento de defesa a negativa de produção de prova e o julgamento antecipado da lide por ausência de comprovação.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023